Tribunal: TJDFT
Processo: 0737422-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Teoria maior. Princípio da autonomia patrimonial. Inteligência dos arts. 49-A e 50, do Código Civil. Ausência dos requisitos legais. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa SR Produções & Eventos LTDA.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir
3. No Brasil, vigora o princípio da autonomia patrimonial entre os bens do sócio e da pessoa jurídica. Isso significa dizer que as pessoas jurídicas possuem personalidade jurídica distinta de seus instituidores e, de igual modo, o patrimônio da pessoa jurídica é diferente do patrimônio de seus sócios.
4. No caso concreto, os agravantes requereram a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Essa espécie de desconsideração ocorre quando o juiz, mediante requerimento, autoriza que os bens da pessoa jurídica sejam utilizados para pagar as dívidas dos sócios. Ocorre que o juízo de origem, aplicando a teoria maior, indeferiu o pedido sob o argumento de que “os exequentes não conseguiram comprovar, cabalmente, a alegada confusão patrimonial.”
5. Os agravantes não trouxeram aos autos nenhum elemento de prova ou indício de bens registrados em nome da sociedade em questão, tampouco a realização de pagamentos de contas pessoais do sócio ora executado, a fim de evidenciar a alegada confusão patrimonial. As tentativas infrutíferas de localização de bens e valores em nome do executado não são suficientes para deferimento do pedido, sendo imprescindível a demonstração do desvio de finalidade ou de que o sócio esconde seu patrimônio pessoal dentro do patrimônio da pessoa jurídica, com objetivo de lesar credores.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 49-A e 50; Lei 13.874/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2054922, AGI 0707856-31.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.